Tribunal: TJMT
Processo: 1016303-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016303-21.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Crimes contra as Relações de Consumo, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), MARCIO JUNIOR ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 551.460.741-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZA SEVERINO DA SILVA - CPF: 696.128.119-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA ALZIRA ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 345.518.751-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 942.388.981-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANDREINA CARDOSO BISPO - CPF: 061.429.471-19 (VÍTIMA), ANTTONIO PAES DE BARROS NETTO - CPF: 024.270.831-51 (VÍTIMA), BEATRIZ CORREIA SILVA - CPF: 405.026.628-83 (VÍTIMA), BRENDA SILVEIRA SILVA - CPF: 063.573.731-09 (VÍTIMA), BRUNA NUNES CAMPELO - CPF: 073.960.041-95 (VÍTIMA), CARLA KAWANY LOPES SOUZA - CPF: 060.559.281-08 (VÍTIMA), CARLOS EDUARDO NASCIMENTO GIACOMELI - CPF: 063.382.571-90 (VÍTIMA), CAROLINA PAIS MARQUES DO AMARAL - CPF: 062.651.821-02 (VÍTIMA), CECILIA YANO OLEGINI - CPF: 084.068.871-76 (VÍTIMA), EMANUELLY DA SILVA FERREIRA - CPF: 061.399.241-54 (VÍTIMA), GIOVANA SANTANA SCHWARTZMANN FOZ - CPF: 044.608.751-36 (VÍTIMA), GIOVANNA MOLITOR PERINI - CPF: 064.810.621-79 (VÍTIMA), HELENA ELENITA SAWITZKI - CPF: 047.602.971-62 (VÍTIMA), JADSON EDER PAES MATOS FILHO - CPF: 150.601.146-27 (VÍTIMA), JANINE PAULA GUIMARAES CALMON CEZAR - CPF: 780.847.171-20 (VÍTIMA), JULIA GOMES CONCEICAO - CPF: 042.364.061-52 (VÍTIMA), MARIA LUIZA CAMPOS BARBARA - CPF: 083.794.301-90 (VÍTIMA), MARIA RAQUEL RIBEIRO LUIZ PEREIRA - CPF: 021.446.101-77 (VÍTIMA), PEDRO LUCAS CLEMENTINO MARTINIANO - CPF: 063.224.401-10 (VÍTIMA), SAMARA STEFANNY CARDOSO ARAUJO - CPF: 066.381.441-38 (VÍTIMA), SAMUEL SILVA MENEGOTTO - CPF: 020.377.461-21 (VÍTIMA), TICIANNA MARCONDES ALVES FRANCO - CPF: 691.301.241-15 (VÍTIMA), VICTOR BORTOLANZA GAIAO - CPF: 059.666.951-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. COMPARECIMENTO AOS ATOS PROCESSUAIS. ENDEREÇO FIXO. POSSIBILIDADE DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA COM EXTENSÃO DOS EFEITOS
À INVESTIGADA EM SITUAÇÃO ANÁLOGA
.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão
que decretou prisão preventiva em investigação sobre suposta prática dos crimes de estelionato, associação criminosa e contra as relações de consumo, com prejuízo estimado de R$ 7 milhões a centenas de formandos, mediante encerramento abrupto de empresa de eventos.

II. Questão em discussão:

A questão consiste em verificar a necessidade de manutenção da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, considerando:
(i) a suficiência das medidas já adotadas para resguardar a ordem
pública e econômica; (
ii
) a ausência de violência ou grave ameaça; (
iii
) a colaboração dos investigados com as investigações.

III. Razões de decidir
:

1.
A prisão preventiva exige demonstração concreta da imprescindibilidade da medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

2.
A autoridade coatora adotou providências eficazes para acautelar o interesse estatal, como sequestro de bens de alto valor e bloqueio de valores vinculados aos investigados, medidas que buscam resguardar a reparação dos danos e futura execução penal.

3.
Foram ainda determinadas
a
suspensão da inscrição estadual das empresas e a vedação ao exercício da atividade empresarial no mesmo ramo, inibindo a reiteração delitiva.

4. Os investigados
vêm comparecendo regularmente aos atos processuais e informaram endereço fixo, reforçando o vínculo com o juízo e afastando risco de evasão.

5.
Verifica-se a possibilidade de monitoramento eletrônico, mecanismo suficiente para garantir o acompanhamento da rotina dos investigados sem necessidade da medida mais gravosa.

6. As circunstâncias que fundamentam a concessão da ordem não são personalíssimas, mas de natureza objetiva, motivo pelo qual se impõe estender seus efeitos à investigada que se encontra em condição fática idêntica
a
do paciente.

IV. Dispositivo e t
ese:

Ordem parcialmente concedida, com extensão dos efeitos
à investigada em situação análoga.

Tese de julgamento:

“1.
A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas quando estas se
mostrarem adequadas e suficientes para garantir a regularidade do processo penal, especialmente quando já existirem outras medidas constritivas que resguardem a ordem pública e a reparação dos danos.

2
. O comparecimento aos atos processuais, a manutenção de endereço fixo e a viabilidade de monitoramento eletrônico demonstram que medidas menos gravosas são suficientes. 3. É cabível a extensão dos efeitos da ordem de habeas corpus à investigada que se encontre em situação fática idêntica, quando ausentes circunstâncias pessoais que justifiquem tratamento diferenciado”
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 282, 312, 313, 319, 580

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 771.157/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 22.11.2022; TJMT, HC 1012348-79.2025.8.11.0000, Rel. Des
. Marcos Machado, j. 03.06.2025; TJMT, HC
1005699-98.2025.8.11.0000,
Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j.
20/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado
em favor de
MÁRCIO JÚNIOR ALVES DO NASCIMENTO
, indicando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1003705-06.2025.8.11.0042, acolheu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente (Id. 287971887
– p.
11-53
).

Afirma que
desde a deflagração da Operação
Ilusion
o paciente além de se apresentar espontaneamente à autoridade policial, vem colaborando com as investigações, inclusive fornecendo a senha de seu aparelho telefônico e prestando depoimento voluntário por mais de três horas (Id. 287971886
– p. 4-9
).

Sustenta, ainda, que a empresa IMAGEM atua no mercado há 28 anos, tendo atendido cerca de 50 mil clientes, o que afasta a tese de que o paciente teria planejado encerrar suas atividades com a finalidade de fraudar consumidores.
Ressalta
que a empresa enfrentou uma grave crise financeira em razão da alta inadimplência, reajustes de preços após a pandemia, bem como pela instabilidade econômica vigente (Id. 287971886
– p. 4-9
).

Por fim, destaca que possui residência fixa, bons antecedentes, exerce atividade lícita e é o único responsável pelo sustento de sua filha de quatro anos (Id. 287971886
– p. 4-9
).

Com esses argumentos, pleiteia a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a conversão da medida em prisão domiciliar, podendo ser determinado o monitoramento eletrônico do paciente.

Inicial acompanhada de documentos (Id.
287971887, Id
. 287971889, Id. 287971890, Id. 287971891,
Id. 287971892, Id. 287971893).

Liminar indeferida (Id. 288577868).

Informações da autoridade coatora
(Id.
289029359 e Id. 289029360
).

Pedido de reconsideração formulado pela defesa (Id. 289641389).

Pedido de reconsideração indeferido (Id. 290165869).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o Procurador de Justiça
Élio
Américo
,
manifest
ou
-se pela denegação da ordem (Id.
290466396
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos,
cuida-se
de
H
abeas C
orpus
, com pedido de

liminar,
relatando que
o paciente

está segregado preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados no art. 171,
caput
, e art. 288, ambos do Código Penal, bem como no art. 7o,
inc.
VII, da Lei n. 8.137/90 por, supostamente, no ano de 2025, ter se associado de forma estável e permanente a outros indivíduos para cometer delitos por meio da empresa IMAGEM Serviços de Eventos
Ltda
(CNPJ n. 16.572.883/0001-44).

O investigado teria, supostamente, deixado de entregar os serviços contratados pelas vítimas e encerrado, abruptamente, as atividades da empresa, o que teria causado prejuízo estimado em R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) a centenas de vítimas e gerando impacto negativo no setor econômico de eventos e formaturas.

A autoridade
apontada
coatora
assim fundament
ou
a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (Id. 258527181):

(...) Da análise percuciente dos autos, verifico que o pedido formulado pela i.
autoridade
policial merece acolhimento. (...). No que diz respeito à prova da materialidade, a robustez do conjunto probatório é inquestionável, sendo evidenciada pelos 248 boletins de ocorrência recebidos pela delegacia, bem como pelas declarações e depoimentos colhidos – notadamente os de maior relevância e riqueza de detalhes, tais como aqueles prestados pelas vítimas Elisa Regina
Tomborelli
Correa (integrante da comissão de formatura da Turma 12 de Medicina da UNIVAG - Págs. 94/97 do ID 185134838),
Nyvea

Gabriella
de Camargo Monteiro (estudante da Turma 34 de medicina da UNIC – Págs. 127/129 do ID 185134839) e Mariana Borges Gomes (integrante da Turma 13 de Medicina da UNIVAG – Págs. 102/105 do ID 185134838), bem como pelos colaboradores Alexandre Pereira Arruda (gestor e
cerimonialista
– Págs. 282/285 do ID 185134830),
Jhenyffer
Assunção Lima (funcionária do setor administrativo – Págs. 296/301 do ID 185134830), Keila de Araújo Ribeiro (responsável pelo setor financeiro da empresa – Págs. 273/277 do ID 185134836) e Victor Antônio Lopes de Oliveira (gestor
de turmas –
Pags
. 223/225 do ID 185134839) –, além do farto arcabouço documental angariado no curso das investigações e carreado n
os autos do I.P. 09/2025 (
PJe
n.
1002001-55.2025.8.11.0042), cuja reunião de elementos indiciários aponta para a prática dos crimes de estelionato, associação criminosa e crimes contra as relações de consumo. Aponto,
outrossim
, consoante relatórios de investigação policial, os indícios de autoria e participação dos representados.

MÁRCIO JUNIOR ALVES DO NASCIMENTO

Atuava como gestor da empresa, definindo as estratégias de vendas e cobranças, buscando maximizar os lucros da empresa antes do encerramento das atividades.

Além disso, há indícios de que ele era o responsável por manter contato com outras empresas do ramo, como a VINI PRODUÇÕES, formalmente registrada em nome de seu irmão MARCOS VINÍCIUS e sediada em João Pessoa/PB, buscando garantir sua continuidade no mercado de formaturas, mesmo após o fechamento da IMAGEM EVENTOS.

Atribuições identificadas:
Gestão da empresa, tomada de decisões estratégicas, definição de metas de arrecadação para os colaboradores do setor de cobranças, redação de texto padrão para cobrança de formandos inadimplentes;

Provas destacadas:
Depoimentos de funcionários e formandos que o apontam como responsável pela gestão da IMAGEM EVENTOS, pela negociação dos contratos, exigência de valores adicionais às vésperas do fechamento da empresa e, também, pela simulação de falta de energia para dispensar funcionários antes do fim do expediente, com o objetivo de viabilizar a retirada dos cartões de memória e outros objetos de valor da empresa sem levantar suspeitas; depoimento da funcionária KEILA DE ARAUJO RIBEIRO sobre a definição de metas de arrecadação para o setor de cobranças a serem pagas, coincidentemente, às vésperas de fechamento da empresa, redigindo, ainda, o texto padrão para cobrança de formandos inadimplentes (...).

Em suma, a representação se fundamenta em robustos indícios de autoria e materialidade delitiva, decorrentes de investigação conduzida pela Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor de Cuiabá/MT (DECON). As apurações se iniciaram a partir do registro de múltiplos boletins de ocorrência relatando situações similares envolvendo a empresa IMAGEM SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA, que encerrou suas atividades de forma abrupta em 31 de janeiro de 2025, deixando centenas de formandos sem a realização dos eventos contratados e sem o recebimento dos álbuns fotográficos adquiridos.

Até o momento, foram formalizados 248 boletins de ocorrência, alguns dos quais registram múltiplas vítimas, evidenciando a dimensão do prejuízo causado.

O impacto do encerramento inesperado da empresa ganhou ampla repercussão na mídia local e nacional, dada
a
magnitude dos danos causados. As vítimas incluem formandos de cursos superiores e de
escolas públicas e
particulares situadas em diversas cidades de Mato Grosso
e Rondônia, com contratos firmados para eventos programados até 2028 (...).

2.2. Periculum
Libertatis

A configuração do
periculum
libertatis
demanda evidências de que a liberdade dos representados, neste momento, representa um risco atual e concreto, seja para a ordem pública, seja para a aplicação da lei penal ou para a instrução criminal.

2.2.1. Garantia da Ordem Pública

O risco à ordem pública é evidenciado pelo comportamento dos investigados, que demonstra uma probabilidade efetiva de reiteração criminosa e impacto direto na segurança social.

MÁRCIO JUNIOR ALVES DO NASCIMENTO e ELIZA SEVERINO DA SILVA, mesmo diante da iminente paralisação das atividades da empresa,
continuaram
exigindo pagamentos adicionais das turmas contratantes, sem qualquer perspectiva de cumprimento dos contratos firmados. Aliás, o fato de ELIZA ter continuado a captar novos clientes na véspera do fechamento da empresa, conforme depoimento de VICTOR ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA
, demonstra
um dolo específico em causar prejuízo aos formandos e, mais, através de seus próprios familiares, o que amplifica a gravidade dos fatos.

A atuação de ambos demonstra um desprezo absoluto pela situação das vítimas e uma intenção clara de obter vantagem ilícita a qualquer custo, ao passo que a simulação de falta de energia para com seus próprios colaboradores, a exigência de pagamentos adicionais em alegada situação de déficit financeiro e a promoção de campanhas de antecipação são exemplos de ações coordenadas para maximizar os ganhos da empresa antes do encerramento das atividades.

Além disso, há indícios de que os investigados, valendo-se de artifícios para ocultar suas identidades, possivelmente continuam explorando comercialmente os arquivos fotográficos das vítimas, indiretamente, através de MARCOS VINICIUS ALVES DO NASCIMENTO - que participou ativamente dos fatos investigados, auxiliando na remoção e ocultação dos arquivos digitais – por intermédio de empresa terceira denominada “Laboratório Brasil”, cobrando valores para a liberação de materiais já pagos, o que demonstra a continuidade da atividade criminosa e a ausência de qualquer intenção de reparar os danos causados.

A estrutura associativa, com divisão de tarefas e uso de empresas distintas, demonstra a sofisticação e o potencial de expansão das atividades criminosas, representando ameaça constante à ordem pública.

Outrossim
, a amplitude do prejuízo experimentado pelas vítimas, superior a R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), aliada ao grave impacto financeiro e emocional gerado em centenas de formandos e seus familiares revelam a imperiosa necessidade da custódia cautelar.

2.2.2. Garantia da Ordem Econômica

Outrossim
, consoante bem pontuado pelo i.
representante
do Ministério Público, vislumbro que a segregação cautelar também se justifica pela imperiosa necessidade de proteger a ordem econômica.

Observa-se, num escopo mais amplo, que os delitos perpetrados pelos representados transcendem os prejuízos individuais suportados pelas vítimas, gerando um impacto financeiro de grande magnitude. A ação fraudulenta não apenas lesiona o patrimônio de centenas de estudantes e seus familiares, mas também desestabiliza a confiança no setor de eventos e formaturas, acarretando prejuízos econômicos e sociais de grande monta para toda a coletividade.

A expressiva dimensão do dano financeiro, estimado em mais de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), revela a gravidade da lesão patrimonial decorrente da conduta criminosa dos investigados, justificando a imposição da medida extrema como forma de prevenir a ocorrência de novos prejuízos à sociedade.

2.2.3. Conveniência da Instrução Criminal

A prisão cautelar mostra-se necessária para garantir a instrução processual penal e assegurar a aplicação da lei penal, considerando a possibilidade concreta de que os representados empreguem métodos
intimidatórios
para constranger vítimas, testemunhas e demais envolvidos na investigação. O risco de interferência na colheita de provas é evidente, especialmente porque os investigados já adotaram condutas voltadas à ocultação de elementos essenciais ao deslinde do caso, conforme destacado pela autoridade policial na representação. Ademais, consoante dispendido no
subtópico
anterior, a investigação demonstrou que, um dia antes do fechamento da empresa, MARCOS VINÍCIUS ALVES DO NASCIMENTO irmão de MÁRCIO JUNIOR ALVES DO NASCIMENTO retirou todos os cartões de memória contendo arquivos fotográficos das vítimas, impossibilitando que estas tivessem acesso ao material pelo qual já
haviam pago
integralmente. Além disso, os investigados MÁRCIO JUNIOR ALVES DO NASCIMENTO e ELIZA SEVERINO DA SILVA alteraram senhas e acessos a plataformas digitais, inviabilizando a obtenção das imagens contratadas, o que evidencia o claro intuito de frustrar a prova material do crime. Essa conduta, aliada à falta de colaboração na restituição dos valores devidos, demonstra a intenção dos representados de ocultar sua responsabilidade e comprometer a instrução criminal.

2.2.4. Aplicação da Lei Penal

A prisão preventiva dos investigados é necessária para garantir a aplicação da lei penal, considerando o risco concreto de evasão e ocultação de bens. MÁRCIO JUNIOR ALVES DO NASCIMENTO e ELIZA SEVERINO DA SILVA
tentam
se esgueirar da aplicação da lei penal, uma vez que, logo após o encerramento abrupto das atividades da IMAGEM EVENTOS, MÁRCIO JUNIOR deslocou-se para João Pessoa/PB, onde mantém vínculos comerciais com a empresa VINI PRODUÇÕES, gerida por seu irmão, MARCOS VINICIUS, o que pode ser um indicador da tentativa de continuidade da prática criminosa em localidade diversa da originária. Por sua vez,
ELIZA SEVERINO mudou-se para Maringá/PR, onde abriu um novo estabelecimento comercial, o que sugere movimentação estratégica para obstaculizar a persecução penal.

A estrutura da associação descortinada, que envolve conexões em diferentes estados – desvelada pela identificação da empresa “Laboratório Brasil”, possivelmente vinculada aos representados – e a ocultação de bens, indica que os investigados têm meios para se evadir da aplicação da lei penal, seja através de fuga ou ocultação de patrimônio.

Aliás, esse complexo engendramento se revela também na intrincada rede de empresas que utilizam o nome "IMAGEM", com a participação ativa de MARCOS VINÍCIUS ALVES DO NASCIMENTO, irmão de MÁRCIO JUNIOR, em algumas delas.

A similaridade nos nomes empresariais e a relação de parentesco entre os investigados sugerem uma possível atuação coordenada e divisão de tarefas entre as empresas, com o objetivo de expandir os negócios e maximizar os lucros.

A participação ativa de MARCOS no encerramento das atividades da IMAGEM EVENTOS, somada à sua sociedade na empresa IMAGEM ARTE VISUAL LTDA, com sede em Mato Grosso do Sul, e à propriedade de MÁRCIO JUNIOR em outras duas empresas de nome similar (IMAGEM – ARTE VISUAL, inscrita no CNPJ n. 01.753.871/0001-49 e IMAGEM – ARTE VISUAL, inscrita no CNPJ n. 01.753.871/0002-20 - ambas registradas no Estado de Mato Grosso), reforça a tese de que os irmãos mantinham uma atuação coordenada e dividiam tarefas entre as empresas, com o objetivo de expandir os negócios e maximizar os lucros, evidenciando uma clara intenção de ocultar o patrimônio obtido de forma ilícita e dificultar a responsabilização pelos crimes praticados.

A manutenção da liberdade dos investigados MÁRCIO JUNIOR e ELIZA, diante desse cenário, representaria um obstáculo significativo à efetiva aplicação da lei penal, considerando a gravidade dos crimes em questão e a sofisticação demonstrada em suas operações.

2.3. Contemporaneidade

A contemporaneidade está inequivocamente presente no caso concreto, considerando que as investigações são recentes e demonstram a continuidade das atividades criminosas até o momento atual.

Os fatos narrados nos boletins de ocorrência e nos depoimentos colhidos demonstram que a IMAGEM EVENTOS continuou captando recursos de formandos e seus familiares até o último dia de funcionamento da empresa, o que demonstra a atualidade das condutas ilícitas.

Além disso, a continuidade da atividade criminosa se revela pelo fato de que os investigados possivelmente ainda exploram comercialmente os arquivos fotográficos das vítimas, cobrando valores adicionais para a liberação de materiais já pagos, o que demonstra a persistência das práticas fraudulentas (...).

2.5. Dispositivo

Ex
positis, em consonância ao parecer ministerial, DEFIRO o pedido constritivo aforado pela autoridade policial sob o ID 185134824.

Portanto, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública e econômica, com premente necessidade de resguardá-las, assim como, para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, nos termos
do art. 312 e 313, I, ambos do
CPP,
D
ECRETO
a PRISÃO PREVENTIVA de:

MARCIO JUNIOR ALVES DO
NASCIMENTO – CPF 551.460.741-00
(...).

No caso dos autos, o
impetrante
a
duz que não estão
presentes os requisitos
autorizadores
da constrição
cautelar
previstos
no art. 312, do
CPP,
notadamente o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente,
a inexistência
de risco à instrução criminal, à aplicação da lei penal e à ordem pública.

Afirma que o paciente é primário, é portador de bons antecedentes,
possui
residência fixa e que exerce atividade laboral lícita, circunstâncias que, além de permitirem a substituição da medida por uma menos gravosa, afasta o risco de reiteração delitiva.

Sustenta, também, que ao tomar conhecimento da deflagração da operação
Ilusion
por meio da mídia, apresentou-se espontaneamente à Delegacia de Defesa do Consumidor (DECON), em Cuiabá (MT), oportunidade em que entregou voluntariamente seu aparelho celular, além de prestar esclarecimentos para a autoridade policial por mais de
03 (três) horas, o
que evidenciaria sua colaboração com as investigações.

Nega que tenha fugido do distrito da culpa, pois ao tomar conhecimento da operação deflagrada no dia 20/05/2025, retornou
à
cidade de Cuiabá no dia seguinte,
em
21/05/2025, com único objetivo de colaborar com as investigações.

Alega, ainda,
que a prisão preventiva não se justifica
na necessidade
de preservação da ordem pública ou econômica, sustentando que a empresa
Imagem Serviços d
e Eventos
Eireli
, administrada pelo paciente, atua no ramo há 28 anos e que a crise enfrentada decorre de fatores econômicos adversos,
como inadimplência de contratantes e r
eajustes de preços pós-pandemia e que não teria sido criada com objetivo de prejudicar os consumidores.

Por fim, afirma que
é o único responsável pelo sustento de sua filha de
4
anos de idade, sendo imprescindível os seus cuidados, o que justificaria a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Não obstante os fundamentos apresentados pelo Juízo de origem para
embasar o decreto
segregatório
,
entendo que assiste razão, ao menos em parte, ao impetrante.

A análise detida dos fatos e das circunstâncias específicas do caso revela a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319
,
do
CPP
, de modo a preservar a ordem jurídica sem a imposição imediata da medida mais gravosa de restrição da liberdade.

Como consignado na liminar, o paciente está segregado preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados no art. 171,
caput
, e art. 288, ambos do Código Penal, bem como no art. 7o,
inc.
VII, da Lei n. 8.137/90 por, supostamente, no ano de 2025, ter se associado de forma estável e permanente a outros indivíduos para cometer delitos por meio da empresa IMAGEM Serviços de Eventos
Ltda
(CNPJ n. 16.572.883/0001-44).

O investigado teria deixado de entregar os serviços contratados pelas vítimas e encerrado, abruptamente, as atividades da empresa, o que teria causado prejuízo estimado em R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) a centenas de vítimas e gerando impacto negativo no setor econômico de eventos e formaturas.

Diante dos fatos narrados,
a autoridade coatora acolheu a representação formulada pela autoridade policial e, entre outras medidas cautelares como busca e apreensão e anotações de indisponibilidade nos bens ligados a empresa e seus sócios, decretou a prisão preventiva do paciente MÁRCIO JÚNIOR.

N
ão se ignora a gravidade dos fatos investigados, que apontam para a suposta apropriação de valores financeiros mediante o descumprimento de
contratos celebrados com formandos e suas comissões de eventos, com possível impacto financeir
o
para
diversas famílias.

Contudo, a privação da liberdade, na forma de prisão cautelar, deve observar estritamente os limites legais previstos nos artigos 312 e 313
, do CPP
, impondo-se somente quando demonstrada sua real imprescindibilidade, o que não se evidencia, de forma incontestável, no caso em apreço.

A
medida extrema da prisão preventiva deve ceder lugar, quando possível, às medidas cautelares
diversas previstas no art. 319,
do CPP, em observância ao princípio da proporcionalidade e da excepcionalidade da segregação antes do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória.

No caso concreto,
em consulta ao Inquérito Policial n. 1002001-55.2025.8.11.0042, em trâmite no
PJe
1o Grau, esta Relatoria observou
que a maioria das diligências investigativas já foi concluída, inclusive com a juntada de relatórios, o
itivas e elementos probatórios n
os autos, e
mais
, a denúncia já foi oferecida pelo Ministério Público, o que reduz consideravelmente a possibilidade de que o paciente venha a interferir na col
heita das provas remanescentes.

Nesse ponto, destaco que tanto Márcio quanto Eliza foram
interrogados
pela autoridade policial, apresentando suas alegações na fase inquisitorial. Tal circunstância, embora não constitua, por si só, fundamento absoluto para afastar a prisão preventiva, deve ser
sopesada
em favor do pa
ciente e de Eliza
, especialmente à luz do
princípio da proporcionalidade.

Ressalte-se, inclusive, que esta última, conforme se depreende dos documentos acostado
s nos autos do
Habeas Corpus
n.

1016466-98.2025.8.11.0000
, processo também
sob relatoria
deste Desembargador, vem participando das audiências de conciliação designadas nas ações civis de reparação de danos ajuizadas pelas vítimas, o que evidencia conduta colaborativa no âmbito judicial.

Aliado a isto, constato
que
Márcio e Eliza

não ostenta
m
antecedentes e os delitos por ele
s

praticado
s
, embora graves, não envolveram violência ou grave ameaça, de modo a não mais persistir a suficiência da fundamentação para restrição da liberdade do paciente, sendo possível, pois, a
substituição da segregação por outras medidas diversas da prisão que se mostram mais adequadas e suficientes na hipótese.

Com
efeito
dispõe o art. 282 do CPP que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

(...)

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso con
creto, de forma individualizada
.
(grifos meus).

Repito
que apesar da alta reprovabilidade das condutas que teriam sido perpetradas
pelos investigados
,
entendo que a
aplicação da lei penal estaria garantida com a informação de ende
reço certo nos autos onde poderão

ser
encontrado
s
, uso de monitoramento eletrônico,
proibição
de se ausentar
e
se mudar
da Comarca
s
em autorização prévia do juízo.

Com essas medidas, eventual risco de fuga ou de abuso de poder econômico para se foragir da justiça estariam mitigados.

No que tange à reparação dos prejuízos suportados pelas vítimas até o presente momento, entendo que tais danos encontram-se, ao menos em parte, devidamente acautelados pelas medidas constritivas decretadas pela autoridade coatora.

Refiro-me, especificamente, ao sequestro de bens de alto valor patrimonial e ao bloqueio judicial de valores existentes em contas bancárias vinculadas aos respectivos CPFs e
CNPJs
dos investigados — providências que têm por finalidade resguardar a reparação dos danos causados às vítimas e assegurar eventual execução penal futura
(Id.
287971887
)
.

Vejamos:

(...)

Ex
positis
, em consonância ao parece
r ministerial, DEFIRO o pedido
formulado pela auto
ridade policial e DETERMINO o:

3.1. SEQUESTRO de bens de alto valor, a exemplo de relógios, joias, obras de arte e veículos, bem como valores em espécie acima de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que porventura sejam encontrados na posse dos investigados e/ou nas sedes das pessoas jurídicas, a saber:

a.
ANTONIA AL
ZIRA ALVES DO NASCIMENTO - CPF
345.518.751-04;

b.
MARCIO JU
NIOR ALVES DO NASCIMENTO - CPF
551.460.741-00;

c.
ELIZA SEVERINO DA SILVA – CPF 696.128.119-20;

d.
MARCOS VINI
CIUS ALVES DO NASCIMENTO – CPF
942.388.981-68;

e
. IMAGEM S
ERVIÇOS DE EVENTOS LTDA – CNPJ
16.572.883/0001-44;

g.
IMAGEM - ARTE VISUAL – CNPJ 01.753.871/0002-20;

h.
GRADUAR DECO
RAÇÃO E FOTOGRAFIA LTDA – CNPJ
49.707.050/0001-00;

i
. IMAGEM ARTE VISU
AL LTDA – CNPJ 03.363.044/0001-
74;
e

j
. VINI PRODUCAO LTDA – CNPJ 55.833.141/0001-87.

3.1.1. No to
cante a veículos eventualmente

apreendidos/sequestrados, APÓS COMUNICAÇÃO AO JUÍZO, desde já, consi
gno seja lançado o registro de
bloquei
o via RENAJUD, a fim de evitar
transferência no registro dos referidos bens.

3.2. BLOQUEIO DE VALORES exist
entes nas contas bancárias dos
representados, cujo cumprimento se dará pela inclusão da ordem GLOBAL no valor de até R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) via Sistema de Busc
a de Ativos do Poder Judiciário
- SISBAJUD, associada a cada um dos CPF/
CNPJs
acima elencados.

3.2.1. AUTORIZO que o
bloqueio/indisponibilidad
e recaia sobre saldos
em contas de depósitos à vista (contas
correntes), de investimento e de poupança, depósitos a pr
azo, aplicações financeiras em
renda fixa ou va
riável, fundos de investimento
e demais ativos
financeiros
sob administração
,
custódia ou registro da titularidade das

instituições do Sistema Financeiro Nacional (SFN), por
meio dos sistemas eletrônicos
BACE
NJUD 2.0 e SISBAJUD, nas quais
figurem como t
itular,
cotitular
, procurador,
responsável leg
al ou representante as pessoas
físicas e jurídica
s relacionadas acima no limite
solicitado, no li
mite postulado pela autoridade
policial.

3.2.2.
tendo
em
vista que nem todos os ativos
são alcançáve
is e nem todas as instituições
financeira
s participam do BACENJUD 2.0 e SISBAJUD, AUTORIZO que o
bloqueio/indisponibilidade recaia sob
re
quaisquer bens, dir
eitos ou valores
titularizados

pelas pessoas
físicas e jurídicas indicadas
acima, não a
barcados pelo Sistema
BacenJud

2.0 e SISBA
JUD, que estejam sob guarda ou
administraçã
o das instituições financeiras
supervisionadas pelo Banc
o Central do Brasil
(BCB), devend
o ser expedido ofício ao Banco
Central d
o Brasil (BCB), determinando a
comunicação à t
otalidade das instituições por
ele supervisiona
das para fins de implementação
da medida
(Id.
287971887
)
.

Além disso,
a autoridade coatora deferiu
a suspensão do registro estadual das pessoas jurídicas envolvidas junto às Juntas Comerciais dos Estados em que possuem sede, bem como
proibiu os investigados a exercerem
atividade econômica direta ou indireta relacionada a eventos de formatura, colação de grau, fotografia e comercialização de imagens de formandos, seja por meio de empresas próprias ou de terceiros

(Id.
287971887
)
, medidas que

se revelam
adequadas para coibir a continuidade da prática delitiva no mesmo segmento empresarial, mitigando o risco de reiteração criminosa e reforçando o controle sobre a atuação dos investigados no mercado.

Dessa forma, entendo que diante das medidas já deferidas pela autoridade coatora — como o sequestro de bens, o bloqueio de valores, a suspensão da atividade empresarial e a proibição de atuação no ramo de eventos de formatura —,
o estado de liberdade
dos investigados
, por si só, não representa
mais
risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
,
de modo a justificar a imposição da medida mais gravosa de segregação cautelar.

Tal conclusão se fortalece, especialmente, ao se observar que
os investigados
vêm comparecendo regularmente aos atos processuais, mantêm endereço fixo devidamente atualizado nos autos e há a possibilidade concreta de serem
incluídos no sistema de monitoramento eletrônico
, medida que reforça o vínculo com a jurisdição
.

Nessa esteira de pensar, a
cerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que:

(...)
a fixação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem ameaçado pela liberdade plena do paciente. É que se está

diante de crime praticado sem violência ou grave ameaça e que não revela, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente,
pois se trata da suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes e da apreensão de quantidade de droga que,
embora justifique a atuação cautelar estatal, autoriza a imposição de cautela menos severa
(...)
(Habeas Corpus n. 771.157/MG, relatado pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22.11./2022,
DJe
de 25.11.2022) (grifos meus).

No mesmo sentido, é o entendimento
das Câmaras Criminais
deste Sodalício:

1. Se as medidas cautelares alternativas forem adequadas e suficientes, a prisão preventiva deve ser substituída.

2. Segundo premissa do STJ, “mostra-se recomendável
a
imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja
vista seu caráter excepcional.”

V. Dispositivo e
tese

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares alternativas quando se mostrarem adequadas e suficientes.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; LCP, art. 21; Lei no 11.340/2006; CPP,
arts
. 312, 319.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 127.823, rel. Min.
Teori
Zavascki, j. 23.06.2015; STJ, HC no 533.436/RS, rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 02.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC, rel. Min. Jorge
Mussi
, j. 21.02.2020; TJMT, HC no 1026045-46.2020.8.11.0000, rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, j. 23.02.2021.

(N.U 1012348-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 06/06/
2025
)
(grifos meus).

A segregação preventiva é medida extrema e excepcional, condicionada à existência do ‘
fumus
comissi
delicti
’ e do ‘
periculum
libertatis
’.
No caso, diante da aplicação do binômio: Necessidade x Adequação, verifica-se que restam suficientes as medidas cautelares alternativas previstas nos artigos 319 do CPP, que estão ligadas à ideia de uma providência igualmente adequada e suficiente para o fim colimado com a segregação, porém, com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo, impondo-se, portanto, a r
atificação da ordem no mérito
.
(N.U 1005699-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/
2025
)
(grifos meus).

Portanto, diante de todas essas considerações — que envolvem a ausência de risco concreto à ordem pública, a cooperação dos investigados com a investigação, a existência de endereço fixo, a possibilidade de monitoramento eletrônico e as medidas constritivas já adotadas para acautelar os prejuízos causados —, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes e adequadas para garantir a regularidade do processo, preservando os fins do processo penal com menor
gravidade
à liberdade
dos investigados
.

É
pertinente mencionar o que disse o Ministro Rogério
Schietti
, porque calha ao presente caso, acerca de alternativas à segregação:
Dentro do Direito Penal nós temos escolhas melhores que a prisão
(
obiter

dictum
em palestra proferida na Escola da Magistratura de Mato Grosso - ESMAGIS, em 19.07.2024
).

Diante do contexto delineado, entendo

ser cabível a extensão dos efeitos desta decisão à Eliza Severino da Silva, nos termos do art. 580
, do CPP
, uma vez que há manifesta similitude fática entre as condutas atribuídas a ambos os investigados.

As
razões que fundamentam a concessão parcial da ordem — como a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, a ausência de risco atual à ordem pública e a existência de providências já adotadas para resguardar a instrução criminal e a reparação dos danos — não se baseiam em circunstâncias exclusivamente pessoais do paciente, mas sim em elementos objetivos constantes dos autos,
igualmente aplicáveis à
investigada
.

Por todo o exposto
, em
dissonância
com parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
em favor de
Márcio Júnior Alves do Nascimento
,
com extensão de efeitos à
Eliza Severina da Silva
, substituindo
a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (artigo
319,
doCPP), dentre as quais estabeleço as seguintes, sem embargo de o Juízo da origem fixar outras que, porventura, entenda necessárias, tudo com o objetivo de garantir a instrução e propiciar eventual aplicação da lei penal:

I) Ingressar e submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de
tornozeleira
eletrônica, prevista no art. 319, IX, do CPP;

II)
Proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem autorização judicial;

III) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

Especialmente no que tange
ao monitoramento eletrônico da investigada
Eliza, ressalto que a investigada atualmente reside na cidade de Maringá, Estado do Paraná, razão pela qual se impõe que o juízo de primeiro grau adote as providências cabíveis para comunicação com o
juízo da comarca de domicílio da investigada
, a fim de viabilizar o regular cumprimento da medida cautelar imposta.

COMUNIQUE-SE
a unidade judiciária competente para fins de expedição do
s
Alvará
s
de Soltura, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se
os investigados
estiver
em
preso
s
por outro
motivo.

Translade-se cópia do presente acórdão ao
Habeas Corpus
n.

1016466-98.2025.8.11.0000
e façam
aqueles autos
conclusos para providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025